Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014817-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 119.793.051-53 (RECORRENTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TOI JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO FILHO DO PROMOVENTE – JUNTADA DE LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FATURAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO e TOI, com acompanhamento pelo esposo da promovente e fotos do medidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulo o débito referente à fatura de recuperação de consumo e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a inspeção foi realizada de forma unilateral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-

DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$ 866,86 reais e oitenta e seis centavos) e R$ 302,51 cinquenta e um centavos) que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-
2--
Condeno
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que comprovou por meio da juntada de documentos em contestação que houve irregularidade no medidor do imóvel, já que constava furo na base e o display estava danificado, o que impedia o registro da totalidade da energia. Na oportunidade da inspeção, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção no 730798, no qual constam todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento em questão, tudo de acordo com as normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo a inspeção sido devidamente acompanhada pelo filho do promovente.

Informa que tão logo ocorreu a mencionada constatação, substituiu o equipamento e o encaminhou para perícia junto ao órgão delegado do INMETRO, conforme documento também apresentado em contestação, que indica que o medidor foi reprovado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$ 866,86 (oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e R$ 302,51 (trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos), ambas com vencimento em 30.08.2020, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão iniial, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 730798, onde consta que a inspeção foi devidamente acompanhava pelo filho do promovente, Rafael Ferreira Barbosa, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Além disso, a concessionária também juntou em contestação laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual consta a informação de que o medidor foi reprovado.

Ressalto que o promovente nem mesmo impugnou especificamente a assinatura constante no TOI ou o nome do terceiro que acompanhou a inspeção, o qual fora identificado como seu filho, se limitando a apresentar impugnação à contestação genérica.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Termo de Ocorrência demonstrando que a inspeção fora acompanhado pelo filho do promovente, bem como pela juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente, a qual agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio da juntada de laudo do INMETRO e TOI, bem como a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 88901465.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021